Tribunal: TJBA
Processo: 8067751-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067751-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEONICE MUNIZ

Advogado(s)
:
JECONIAS BARREIRA DE MACEDO NETO

AGRAVADO: ALAN DETTMER e outros

Advogado(s)
:
BRAZ GOMES, GREICE KELLI FONTANA KLEIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA IMISSÃO DE POSSE EM FAVOR DOS HERDEIROS. REFORMA DO DECISUM. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO VÍNCULO FAMILIAR. PROTEÇÃO À ENTIDADE FAMILIAR (ART. 226, § 3º, CF). RELATÓRIOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS QUE QUALIFICAM A RECORRENTE COMO ESPOSA DO FALECIDO. EXTREMA VULNERABILIDADE DE SAÚDE (HIV, HANSENÍASE E TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS). PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CF). DIREITO SOCIAL À MORADIA (ART. 6º, CF). FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RISCO DE DANO INVERSO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO NO SENTIDO DE MANTER A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE.

I. A decisão agravada determinou a imissão na posse de imóvel residencial em favor dos herdeiros legítimos em detrimento da suposta companheira.

II. Inexiste certeza absoluta nesta fase, mas há dúvida razoável quanto à configuração da união estável, evidenciada pela residência incontroversa da filha da Agravante no imóvel no momento da morte do “de cujus” e por relatórios psicológicos que qualificavam a Recorrente como esposa do falecido (ID 61048379).

III. Verifica-se grave estado de saúde da Agravante (HIV, Hanseníase e transtornos psiquiátricos), o que justifica a proteção baseada nos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito social à moradia (artigos 1º, III e 6º da CF).

IV. Revela-se necessário aguardar o encerramento da instrução processual em curso no juízo de primeiro grau, local onde novas diligências foram determinadas para apuração do vínculo familiar.

V. O provimento parcial do recurso se impõe para manter a Agravante na posse, com a ressalva de que a ocupação indevida ensejará o dever de ressarcimento por valor locativo caso a demanda originária seja julgada improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8067751-13.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante CLEONICE MUNIZ e como Agravados ALAN DETTMER E NATALIA DETTMER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.